Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz do art. 969 do Código de Processo Civil, reconheceu a impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença diante da ausência de concessão de tutela provisória na ação rescisória. A embargante alegou a existência de omissão e contradição no julgado, buscando a modificação do entendimento adotado pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a ausência de tutela provisória na ação rescisória impõe o prosseguimento do cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, tendo mencionado expressamente que a tutela provisória foi indeferida.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.